Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo nítido erro material no acórdão, são cabíveis os Embargos de Declaração para sanar o vício.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.